Tribunal: TJMT
Processo: 1015140-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015140-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANTONIO ALTRAO - CPF: 206.829.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ALTRAO - CPF: 174.345.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA PESSOAS FÍSICAS – EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DE VULTOSO VALOR – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORMULADO PELO ADVOGADO DO BANCO DOIS DIAS ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E REVOGAÇÃO DO MANDATO SOB ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES A OUTRAS DOZE AÇÕES DE EXECUÇÃO AJUIZADAS CONTRA OS MESMOS DEVEDORES – FORMAÇÃO IRREGULAR E “
SUI GENERIS
” DE CONCURSO DE CREDORES MEDIANTE REUNIÃO DOS FEITOS EXECUTIVOS E ADMISSÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS DA UNIÃO E DO EX-ADVOGADO NOS PRÓPRIOS AUTOS ONDE EXPROPRIADO O IMÓVEL E DEPOSITADO O VULTOSO MONTANTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE CORRETA FORMAÇÃO DO INCIDENTE (CPC, ARTS. 908 E 909) – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES FORMULADO PELO EX-ADVOGADO DE ACORDO COM A QUANTIA POR ELE INDICADA – RECONHECIMENTO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA – LEVANTAMENTO DE QUASE A TOTALIDADE DO VALOR ANGARIADO COM A EXPROPRIAÇÃO – FRUSTRAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE – RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E O CRÉDITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL – INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL – ALEGAÇÕES DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS E DE DESACERTO DA QUANTIFICAÇÃO DA VERBA INDICADA PELO CAUSÍDICO – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO CASSADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDO – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 908 e 909 do CPC, “
havendo pluralidade de credores ou exequentes
”, deve ser instaurado incidente de concurso de credores em autos apartados para posterior distribuição, entre os concorrentes habilitados, do montante angariado com a expropriação de bens, observando-se as respectivas ordens preferenciais, sendo inviável a habilitação de credores nos próprios autos da execução onde realizada a expropriação. 2. Embora os honorários advocatícios sucumbenciais constituam direito do advogado, possuem natureza alimentar e sejam considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em concurso de credores, não podem preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pelo advogado credor (REsp na 1.890.615/SP). 3. Ainda que assim não fosse, antes do levantamento dos valores pretendidos pelo ex-advogado do Banco/exequente/agravante, faz-se necessária a correta formação do incidente de concurso de credores e decisão acerca da admissão da habilitação de seu alegado crédito, o que, naturalmente, envolve juízo de valor acerca da necessidade ou não de prévio ajuizamento de ação autônoma de Arbitramento de Honorários e/ou adequação ou não da quantificação da verba advocatícia por ele unilateralmente indicada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. no 0003455-97.2008.8.11.0005), ajuizada pelo agravante contra José Carlos Altrão e Antônio Altrão, sob representação processual do advogado MAURO PAULO GALERA MARI, onde instaurado concurso de credores após arrematação de imóvel, deferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento de valores formulado pelo advogado/agravado
(cf. Id. no 120874432 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que a r. decisão agravada, que “
reconheceu como preferencial o crédito do advogado
(...)
, anterior patrono do Bradesco, em detrimento do crédito principal, está frontalmente em desacordo com o entendimento pacificado do STJ de que o crédito de honorários advocatícios não tem preferência sobre o crédito principal
”, e que “
na execução primeiro o cliente deve receber e em segundo lugar o advogado
” (sic – cf. Id. no 173736669 - Pág. 3/4).

Destaca, ainda, que outros advogados atuaram em favor do Banco Bradesco nos autos das dezessete ações de execução reunidas na origem, e que, assim, o agravado não poderia ter calculado “
seus honorários considerando o percentual de 10%, como se toda a verba honorária sucumbencial devesse ser a ele adimplida
”, e enfatiza que “
a quantia indicada pelo agravado (R$ 1.632.603,01) consome todo o valor da arrematação do imóvel (R$ 1.683.150,00) que era a garantia da Cédula Rural Pignoratícia que funda a execução de origem e de todas as demais demandas a ela conexas
” (sic – cf. Id. no 173736669 - Pág. 9/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
a fim de que seja obstado todo e qualquer levantamento da quantia depositada no juízo e origem referente à arrematação do imóvel dado em garantia hipotecária em favor do agravado
”, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja “
indeferido o pedido do agravado de reserva de honorários sucumbenciais, cabendo a ele, caso deseje, ajuizar ação autônoma para este fim
”, ou, alternativamente, para que “
a reserva dos honorários do agravado
(...)
seja limitada apenas e tão só aos honorários advocatícios da execução de origem
” (sic – cf. Id. no 173736669 - Pág. 18/19).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, o advogado/agravado compareceu espontaneamente aos autos para apresentar contrarrazões, onde argui preliminar de falta de interesse recursal dizendo que o MM. Juiz de piso instaurou concurso de credores “
para definir a quem caberá os valores obtidos com a arrematação
”, sucedendo, porém, que o Banco/agravante “
não atendeu ao chamamento processual e tão pouco impugnou a r. decisão judicial que instaurou o concurso de credores, ficando, portanto, fora do quadro de credores aptos ao rateio dos valores, na forma da lei
”.

Quanto ao mérito, sustenta que, embora seu crédito se refira à atuação profissional em favor do próprio Banco Bradesco, “
a instauração do concurso de credores desvinculou o crédito do agravado do seu principal e lhe deu autonomia pela natureza alimentar que possui, para habilitá-lo e concorrer com o crédito da Fazenda Nacional
”, e, no mais, dá combate pontual aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso, inclusive com imposição de multas por litigância de má-fé e cometimento de ato atentatório à dignidade da Justiça (sic – cf. Id. no 174174194 - Pág. 5/15).

A decisão vinculada ao Id. no 175784695 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Intimada, a União argui presença de nulidade processual nos autos de origem decorrente da falta de cumprimento da ordem de intimação do Município de Diamantino e do Estado de Mato Grosso para manifestação sobre a instauração de concurso de credores (sic – cf. Id. no 183522662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer discussão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, como não houve arguição de nulidade processual em Primeiro Grau, a questão não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância, especialmente em sede de Agravo de Instrumento interposto por parte diversa da arguente.

Ademais, não é dado à União arguir nulidade processual sob alegação de prejuízo a terceiros (CPC, art. 18).

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram todas as eg. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...)
Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública
” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo,
quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo
” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1010095-60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...)
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

A arguição preliminar de falta de interesse recursal, vertida em contrarrazões, se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento, razão pela qual com ele será envolvida, analisada e decidida.

Conforme pontuado pela decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a insurgência recursal se fundamenta precipuamente nas teses de que a r. decisão agravada
“
reconheceu como preferencial o crédito do advogado
(...)
, anterior patrono do Bradesco, em detrimento do crédito principal
” e de que, assim, o pronunciamento jurisdicional
“
está frontalmente em desacordo com o entendimento pacificado do STJ de que o crédito de honorários advocatícios não tem preferência sobre o crédito principal
”, pois “
na execução primeiro o cliente deve receber e em segundo lugar o advogado
” (sic – cf. Id. no 173736669 - Pág. 3).

Para explicar a afirmação vertida já nos primeiros parágrafos das razões recursais, o Banco/agravante assevera que, após a expropriação de bem imóvel dos executados pelo valor de R$ 1.683.150,00, o advogado Mauro Paulo Galera Mari (OAB/MT no 3.056), que patrocinava o interesse do exequente naquele feito executivo, “
realizou o seu pedido de reserva de honorários (...) pela primeira vez
” em 07/11/2020 e depois em 12/06/2023, dizendo-se titular de crédito no valor de R$ 1.632.603,01, relativo aos honorários advocatícios fixados em dezessete processos em que atuou em favor do Banco, e sustentando que, por se tratar de verba alimentar, “
teria preferência ao crédito
” inclusive em relação ao do Banco/exequente (cf. Ids. no 43738857 e 120236562 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o Banco Bradesco se insurge também contra o cálculo elaborado pelo ex-advogado para quantificação dos honorários que entende lhe serem devidos, aduzindo que, como outros advogados também atuaram naqueles dezessete processos, o causídico não poderia ter computado “
seus honorários considerando o percentual de 10%, como se toda a verba honorária sucumbencial devesse ser a ele adimplida
” (sic – cf. Id. no 173736669 - Pág. 10).

Entre outras particularidades relativas à rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios havido entre eles, matéria totalmente alheia à discussão recursal, o Banco/agravante sustenta que “
não houve êxito enquanto o antigo patrono estava conduzindo o processo, e, logo, não há que se falar em sucumbência
”, de modo que inexiste o crédito que o ex-advogado pretendeu habilitar, ou, no mínimo, a ser ilíquido a quantia, já que “
deverá o antigo advogado buscar eventual direito que entenda possuir em procedimento próprio, não cabendo dentro da execução satisfeita a discussão sobre verba honorária sucumbencial de advogado cujos poderes foram revogados
”, ou seja, defende a necessidade de prévio ajuizamento de ação autônoma de Arbitramento de Honorários (sic – cf. Id. no 173736669 - Pág. 12/13).

Essas duas últimas linhas argumentativas envolvem matérias que não foram nem sequer tangenciadas pela r. decisão agravada, que se limitou à constatação de que, após instauração do concurso de credores pelo Juízo, na forma do art. 908 e 909 do CPC, e a despeito da intimação do Banco Bradesco para essa específica finalidade, “
os únicos que manifestaram interesse na indicação de verba para participação
” foram o ex-advogado e a União, e à constatação de que o crédito do ex-advogado, de natureza alimentar por se referir a honorários advocatícios, detém preferência em relação ao crédito da União, de natureza tributária.

Assim, conquanto relevantes as queixas recursais nesses pontos, as questões relativas à quantificação do crédito indicado pelo antigo advogado e necessidade de prévio ajuizamento de ação autônoma não podem ser revolvidas por esta eg. Corte nos presentes autos recursais, devendo serem arguidas e analisadas em Primeiro Grau.

Ocorre que, no ponto efetivamente tratado, a r. decisão agravada realmente parece contrastar com o entendimento consolidado pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.890.615/SP, quando, após longa exposição fática e jurídica, decidiu-se que “
o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito
”.

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“
EMENTA:
CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. (...) 5-
Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial
. Precedentes. 6- A despeito disso,
é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora
. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado,
não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora
. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.890.615/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 17/8/2021, DJe de 19/8/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Não se afirmar, como pretende o ex-advogado/agravado nas contrarrazões, que o Banco carece de interesse recursal por não ter requestado habilitação de seu crédito após instauração do concurso de credores, “
ficando, portanto, fora do quadro de credores aptos ao rateio dos valores, na forma da lei
”, pois não parece ter ocorrido, verdadeiramente, formação do certame incidental, mas uma espécie anômala, “
sui generis
”, de admissão de habilitações de crédito do ex-advogado e da União nos autos da própria execução ajuizada pelo Banco Bradesco, daí o desacerto da admissão decisória de que a União e o antigo advogado “
os únicos que manifestaram interesse na indicação de verba para participação do concurso de credores
”.

Tem-se, portanto, que a r. decisão agravada privilegiou o crédito do antigo advogado, de natureza alimentar, mas acessória, em detrimento do crédito do próprio Banco/exequente, em descompasso com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, o que realmente não pode ser admitido.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para cassar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores formulado pelo ex-advogado/agravado sem prévia decisão judicial sobre a necessidade ou não de prévio ajuizamento de ação autônoma de Arbitramento de Honorários e/ou adequação ou não da quantificação da verba advocatícia.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023